Tribunal: TJBA
Processo: 8052512-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052512-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RICHARD PAOLI MARTINS ALVES DA CRUZ IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia cautelar, descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, por inexistência de reavaliação periódica da prisão, e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea, e se houve descumprimento do dever de reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (ii) definir se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com destaque para a gravidade específica do delito (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), cometido mediante disparos de arma de fogo após discussão em local público, evidenciando periculosidade concreta. A contemporaneidade da prisão está demonstrada pelo fato de o paciente ter permanecido foragido até sua captura em fevereiro de 2025, em comarca diversa, ocasião em que foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregadores e munições, circunstâncias que reforçam a atualidade da necessidade da custódia cautelar. O juízo de origem reavaliou expressamente a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme decisão proferida em maio de 2025 (ID 519450138), ressaltando que não houve alteração fática que justificasse a revogação da medida, e que a superação do prazo de 90 dias não enseja, por si só, a ilegalidade da custódia. O entendimento consolidado do STJ e do STF afasta a revogação automática da prisão preventiva por eventual inobservância do prazo nonagesimal, exigindo apenas que o juízo competente seja instado a reapreciar os fundamentos da custódia, o que ocorreu no caso. As circunstâncias do caso — gravidade concreta do delito, modus operandi, fuga do distrito da culpa e apreensão de arma de fogo — evidenciam que medidas cautelares alternativas seriam ineficazes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STF, ADI 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 09.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgRg no HC 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8052512-32.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, RICHARD PAOLI MARTINS ALVES DA CRUZ e, como paciente, WELLINGTON RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.